Tribunal: TJSP
Processo: 2318289-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Conversão de bloqueio de valores em penhora no cumprimento provisório de sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, que determinou, entre outras deliberações, a conversão da

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Conversão de bloqueio de valores em penhora no cumprimento provisório de sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, que determinou, entre outras deliberações, a conversão da indisponibilidade de valores em penhora. A decisão foi proferida em favor dos agravados Olga Simões Dias e outro, visando ao reembolso de despesas com fisioterapia domiciliar e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A agravante alegou ausência de trânsito em julgado, prejuízo financeiro, e defendeu a substituição da medida por caução.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é lícita a conversão do bloqueio de valores em penhora no cumprimento provisório de sentença;
(ii) se é cabível a exigência de caução como condição para liberação dos valores bloqueados;
(iii) se o bloqueio e a transferência de valores causam prejuízo desproporcional à agravante.
III. Razões de decidir
A decisão que determinou o bloqueio de valores não foi objeto de recurso, estando acobertada pela preclusão.
A conversão do bloqueio em penhora é medida lícita e prevista no art. 854, § 5o, do CPC, desde que o executado tenha sido devidamente intimado, o que ocorreu no caso.
A pretensão de caução não merece acolhida, pois o recurso especial interposto pela executada foi inadmitido pelo STJ, o que afasta a exigência de caução.
O argumento de prejuízo financeiro à agravante não se sustenta diante do valor bloqueado (R$ 23.013,30) e do porte econômico da empresa.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É lícita a conversão do bloqueio de valores em penhora no cumprimento provisório de sentença, desde que o executado tenha sido devidamente intimado, nos termos do art. 854, § 5o, do CPC.
A exigência de caução é dispensável quando o recurso especial interposto pela parte executada já foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de prejuízo financeiro não se sustenta quando o valor bloqueado é compatível com a capacidade econômica da parte executada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 854, § 5o
CPC, art. 521, III
Jurisprudência relevante citada:
STJ, decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial (fls. 1.755/1.756 dos autos de origem)